Tribunal: STF
Processo: RE 1391957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA. AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA: LEI N. 7.102/1983: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7.102/83. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pela União Federal em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido formulado por Plata Serviços em Geral Eirelli para declarar a inaplicabilidade do artigo 10, § 4º da Lei n 7.102/83 sobre a atividade de vigilância patrimonial desarmada, dispensando a autorização da Polícia Federal para o exercício de tal serviço pela autora. 2. A Lei nº 7.102/83 dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores. 3. Nota-se tanto pela descrição do objeto da lei quanto pelo texto de seu art. 10 que o âmbito de sua incidência é restrito à vigilância patrimonial armada, pois não é concebível o efetivo desempenho das atividades de proteção de instituições financeiras e de transporte de valores ou qualquer outro tipo de carga sem a existência de ostensivo poderio bélico. 4. No caso concreto, a prova documental demonstra que a empresa autora apenas fornece mão-de-obra terceirizada para viabilizar a administração de condomínios residenciais e comerciais, como é o caso de porteiros, zeladores, jardineiros, e outras atividades semelhantes, tendo recentemente acrescentado ao seu objeto social a atividade de vigilância e segurança privada desarmada. 5. O disposto no art. 10, § 4º da Lei nº 7.102/83 deve ser interpretado sistematicamente, ou seja, à luz do contexto da própria legislação em que está inserido. Partindo do pressuposto que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades, o significado de uma norma específica deve ser coerente com todo o conjunto da espécie normativa a que pertence, de sorte que as empresas privadas de segurança, que simplesmente se dedicam a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de fogo, não ficam sujeitas à disciplina da Lei nº 7.102/83 6. Somente as empresas que exerçam atividade diversa das de vigilância ostensiva e do transporte de valores, mas que utilizam pessoal de quadro funcional próprio para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do seu teor. 7. A sentença recorrida não merece reparos, haja vista que seguiu entendimento amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legal o funcionamento das empresas que forneçam a atividade de segurança privada que não utilizam arma de fogo, como é o caso de vigilância comercial ou residencial, sem a obrigação de autorização da Polícia Federal. Precedentes. 8. A empresa apelada, tendo como uma de suas atividades a prestação de serviços de segurança e vigilância no âmbito comercial ou residencial, sem a utilização de armas de fogo, não se sujeita ao disposto no art. 10, § 4º da Lei nº 7.102/83. 9. Apelação improvida. Verba honorária sucumbencial devida pela União majorada de R$1.000,00 (um mil reais) para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)” (fls. 5-6, e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o art. 97, o § 1º do art. 144 e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se de “demanda proposta em face da União, por meio da qual a parte autora pleiteia exercer a atividade de vigilância desarmada na área de circulação dos condomínios, sem necessidade de cumprir a exigência da Lei nº 7.102/83, bem como da Portaria nº 3.233/2012/DPF, que submetem aquela à autorização da Polícia Federal” (fl. 2, e-doc. 70).



    Salienta que “conferem ao Departamento da Polícia Federal a regulamentação, o controle e a fiscalização das atividades de segurança privada no Brasil, só podendo atuar nesse ramo as empresas que passarem pelo processo de autorização por parte daquele Órgão” (fl. 4, e-doc. 70).



    Ressalta que “a Impetrante vinha exercendo suas atividades sem a correspondente autorização de funcionamento expedida pela Polícia Federal, inclusive, com uso de fardamento próprio da área de segurança privada e utilização de equipamentos típicos do exercício da segurança patrimonial” (fl. 4, e-doc. 70).



    Assevera que “as atividades de segurança privada devem ser objeto de autorização do Poder Público, em todas as suas formas, ainda que sem utilização de arma de fogo” (fl. 5, e-doc. 70).



    Argumenta que, “ao afastar a incidência do dispositivo de lei federal, o v. acórdão acabou por violar o art. 97 da CRFB/88 e o disposto na Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não observou a cláusula de reserva de plenário. Isso porque a Colenda Turma não se limitou a interpretar a lei federal, mas afastou sua incidência no caso de vigilância desarmada, se não expressamente, implicitamente, em razão do princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV e 170 da CRFB/88), o que atrai a aplicação da Súmula Vinculante 10” (fl. 7, e-doc. 70).



    Conclui que “o ato de encerramento da atividade de prestação de serviços de segurança privada não autorizada revestiu-se da mais absoluta legalidade e Constitucionalidade, frente às disposições acima elencadas, não configurando qualquer abuso por parte da autoridade coatora, pelo que se reclama, por conseguinte, a reforma do acórdão recorrido” (fl. 8, e-do. 70).



    Pede o “o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de se reconhecer a violação às normas constitucionais apontadas, de modo a reformar o julgado colegiado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de maneira a dar, principalmente, a correta interpretação Constitucional à norma apontada, uma vez que o Princípio da Livre Iniciativa não pode preponderar sobre a Supremacia do Interesse Público Sobre o Privado bem como à garantia da Segurança e Incolumidade Pública. Subsidiariamente, requer sejam os autos devolvidos ao E.TRF5 para que seja observada a cláusula de reserva de plenário” (fls. 8-9, e-doc. 70). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Descabe cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, norma infraconstitucional. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência sobre a matéria. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A Lei nº 7.102/83 dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.



    Nota-se tanto pela descrição do objeto da lei quanto pelo texto de seu art. 10 que o âmbito de sua incidência é restrito à vigilância patrimonial armada, pois não é concebível o efetivo desempenho das atividades de proteção de instituições financeiras e de transporte de valores ou qualquer outro tipo de carga sem a existência de ostensivo poderio bélico. (…)



    No caso concreto, a prova documental demonstra que a empresa autora apenas fornece mão-de-obra terceirizada para viabilizar a administração de condomínios residenciais e comerciais, como é o caso de porteiros, zeladores, jardineiros, e outras atividades semelhantes, tendo recentemente acrescentado ao seu objeto social a atividade de vigilância e segurança privada desarmada. 



    Em meu entendimento, o disposto no art. 10, § 4º da Lei nº 7.102/83 deve ser interpretado sistematicamente, ou seja, à luz do contexto da própria legislação em que está inserido. Partindo do pressuposto que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades, o significado de uma norma específica deve ser coerente com todo o conjunto da espécie normativa a que pertence, de sorte que as empresas privadas de segurança, que simplesmente se dedicam a atividades de vigilância residencial ou comercial, sem a utilização de arma de fogo, não ficam sujeitas à disciplina da Lei nº 7.102/83 



    Desta forma, somente as empresas que exerçam atividade diversa das de vigilância ostensiva e do transporte de valores, mas que utilizam pessoal de quadro funcional próprio para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do seu teor. 



    A sentença recorrida, portanto, não merece reparos, haja vista que seguiu entendimento amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legal o funcionamento das empresas que forneçam a atividade de segurança privada que não utilizam arma de fogo, como é o caso de vigilância comercial ou residencial, sem a obrigação de autorização da Polícia Federal. (…)



    Consequentemente, a empresa apelada, tendo como uma de suas atividades a prestação de serviços de segurança e vigilância no âmbito comercial ou residencial, sem a utilização de armas de fogo, não se sujeita ao disposto no art. 10, § 4º da Lei nº 7.102/83” (fls. 2-4, e-doc. 50).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.102/1983). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 699.678-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.065.466-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. Razões do agravo regimental inaptas para infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 807.751-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora